Tribunal: TJDFT
Processo: 0761411-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. COMPENSAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INTERESSE MÁXIMO DO MENOR.
1. Os pais devem respeitar o regime de convivência estabelecido por decisão judicial, devendo as decisões serem tomadas conjuntamente quanto à programação de final de semana de convivência paterna. Caso contrário, deve ser resguardado o direito à compensação.
2. Situações excepcionais, como o estado de saúde da criança, permitem a alteração da convivência em primazia do interesse máximo do menor.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.